Tribunal: STF
Processo: HC 222773
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Matheus Henrique Franco impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA E REQUISITOS/FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. No caso, a liminar foi indeferida em razão do paciente apresentar registro de prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas quando era menor inimputável. 



    3. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (HC 783.000 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, a “declaração de nulidade das provas derivadas da ilegalidade da invasão de domicílio, ou subsidiariamente o relaxamento da prisão por nulidade no flagrante ante a inexistência do depoimento das testemunhas e a inexistencia de situação de flagrante com a anulação de todo o feito e conseguente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, bem como pelo fato deste não preencher os requisitos da prisão preventiva conforme exarado”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade para superar essa consagrada orientação jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator